Tribunal: TJMT
Processo: 1005140-50.2018.8.11.0045
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005140-50.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA QUEIROZ LTDA - CNPJ: 08.704.201/0001-81 (APELANTE), HEMELLY BURATTO - CPF: 989.556.081-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE - CPF: 271.555.918-66 (ADVOGADO), LUIZA LAUTERT SERRA - CPF: 059.410.431-98 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0128-63 (APELADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FIDELIZAÇÃO COM ASSINATURA FALSIFICADA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Transportadora Queiroz Ltda. contra sentença proferida nos autos da ação de rescisão de contrato de prestação de serviço cumulada com restituição de quantia paga e reparação de danos morais, em face de Tim Celular S.A. A sentença reconheceu a falsidade do contrato de fidelização, determinou a rescisão contratual e a repetição do indébito em dobro, além de vedar cobranças futuras. Indeferiu, no entanto, o pedido de indenização por danos morais e fixou a sucumbência de forma proporcional.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve duas questões principais:

(i) saber se a cobrança indevida por contrato com assinatura falsificada é suficiente para ensejar indenização por danos morais;

(ii) saber se a distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais, na razão de 70% para a requerida e 30% para a autora, revela-se desarrazoada diante do êxito parcial da demandante.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT estabelece que a simples cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou de outro fator agravante, não caracteriza dano moral. No caso, não houve comprovação de abalo à honra objetiva ou subjetiva da pessoa jurídica autora.

4. Também não se verifica, no caso concreto, a configuração da teoria do desvio produtivo do consumidor, por ausência de prova de que houve prejuízo relevante à atividade empresarial em razão do tempo despendido para solucionar o impasse.

5. Quanto à fixação dos honorários, a autora obteve êxito nos pedidos principais (rescisão contratual e devolução em dobro), mas restou vencida quanto aos danos morais. A distribuição das verbas de sucumbência na proporção de 70/30, conforme determinado, está em consonância com o art. 85, §§ 2o e 14, do CPC, não se revelando desproporcional nem ilegal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A cobrança indevida decorrente de contrato com assinatura falsificada não configura, por si só, dano moral, se não acompanhada de circunstâncias agravantes. 2. A distribuição proporcional dos honorários sucumbenciais deve considerar o êxito e a derrota parcial de cada parte, conforme os critérios do art. 85 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Transportadora Queiroz Ltda
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde nos autos da Ação de Rescisão de Contrato de Prestação de Serviço c/c Restituição de Quantia Paga e Reparação de Danos Materiais e Morais ajuizada em face de
Tim Celular S.A.

A sentença recorrida (ID 320187443) julgou parcialmente procedentes os pleitos constantes da exordial, declarando a nulidade da cláusula de fidelidade, condenando a requerida ao pagamento de repetição do indébito em dobro, correspondente a duas vezes o valor de todas as parcelas indevidamente pagas pela requerente desde abril de 2018 até a efetiva cessação da cobrança, bem como determinando que a requerida se abstenha de realizar qualquer cobrança relativa ao contrato objeto de falsificação digital, além de ordenar a exclusão do nome da requerente de eventual inscrição em cadastros restritivos de crédito.

A sentença também condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação a ser apurada em liquidação, na proporção de 70% (setenta por cento) para a requerida e 30% (trinta por cento) para a parte autora.

Nas razões recursais (ID 320187445), a apelante sustenta que a perícia grafotécnica confirmou a falsificação da assinatura aposta no contrato de fidelização de 24 meses, demonstrando que seu nome foi indevidamente vinculado a instrumento negocial com o qual jamais anuiu.

Defende que o dano moral decorre da simples prática do ilícito, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto.

Assevera ser plenamente aplicável, no caso em exame, a teoria do desvio produtivo do consumidor, uma vez que a ora apelante foi compelida a despender tempo e esforço para tentar solucionar, administrativamente, problema gerado exclusivamente pela apelada.

Aduz que, quanto à fixação dos honorários advocatícios, a apelante decaiu de parte mínima, razão pela qual a condenação ao pagamento de 30% dos honorários sucumbenciais revela-se desproporcional diante do contexto da lide.

Por fim, requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando-se totalmente procedentes os pedidos, com a condenação da parte apelada ao pagamento integral dos honorários advocatícios. Subsidiariamente, pleiteia a redução do percentual fixado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID. 320187455.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Analisando os autos de origem, extrai-se que a parte autora, ora apelante, narrou que em 30/03/2017 seu representante legal assinou contrato de renovação da linha pelo prazo de 12 meses até 30/03/2018, e que desde a referida data a linha não é mais utilizada, tendo em vista a mudança da sede da empresa para o Estado de Mato Grosso, razão pela qual solicitou o cancelamento da linha junto à requerida.

Asseverou ainda que, para evitar negativação, vem pagando as faturas mensais no valor de R$ 97,11 desde abril/2018, totalizando R$ 679,77 (seiscentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos) até a data da propositura da ação.

Alegou que a tentativa de resolução através do PROCON restou infrutífera.

Dessa forma, ajuizou a ação de origem buscando a rescisão do contrato, a restituição da quantia paga de R$ 679,77 (seiscentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao proferir a sentença, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pleitos, nos seguintes termos:

Ante o exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para:

(A)
declarar
a nulidade da cláusula de fidelidade de 24 (vinte e quatro) meses constante do segundo contrato firmado entre as partes em 30/03/2017, por ter sido baseada em documento falsificado digitalmente, conforme comprovado pela perícia grafotécnica, reconhecendo a rescisão do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel referente à linha (43) 9 9989-7295 a partir de 01/04/2018, sem qualquer ônus para a requerente;

(B)
condenar
a requerida TIM S.A. ao pagamento de repetição de indébito em dobro, correspondente a duas vezes o valor de todas as parcelas indevidamente pagas pela requerente desde abril de 2018 até a efetiva cessação da cobrança, no valor mensal de R$ 97,11 (noventa e sete reais e onze centavos), montante este a ser apurado em liquidação de sentença, corrigido monetariamente desde a data de cada desembolso, com base no IPCA/IBGE, nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, com acréscimo de juros moratórios fixados nos termos do art. 405 do mesmo diploma legal, calculados de acordo com a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária correspondente (IPCA), e aplicados desde a citação;

(C)
determinar
à requerida a cessação imediata de qualquer cobrança relacionada ao contrato objeto de falsificação digital, bem como a exclusão do nome da requerente de eventual inscrição em cadastros restritivos de crédito decorrente de débitos oriundos do referido contrato, no prazo de 5 (cinco) dias a contar da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais);

(D)
rejeitar
o pedido de indenização por danos morais, por ausência de demonstração de efetiva violação à honra objetiva da pessoa jurídica requerente, configurando os fatos narrados meros aborrecimentos decorrentes de divergência contratual, insuficientes para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável;

(E)
determinar
a retificação do polo passivo para que passe a constar como requerida TIM S.A., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no 02.421.421/0001-11, em substituição à TIM CELULAR S.A., em razão da incorporação societária ocorrida em 31/10/2018, nos termos do art. 1.116 do Código Civil.

Por conseguinte, este Juízo
EXTINGUE
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Diante da sucumbência recíproca, considerando que a requerente obteve êxito nos pedidos de rescisão contratual e repetição de indébito (pedidos principais), mas foi vencida no pleito indenizatório por danos morais, nos termos do art. 85, § 21 c/c § 14 do Código de Processo Civil, este Juízo
CONDENA
a requerida ao pagamento de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais, e a requerente ao pagamento dos 30% (trinta por cento) restantes. No mesmo sentido,
CONDENA-SE
a requerida ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 70% (setenta por cento) de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação apurada em liquidação, e a requerente ao pagamento de honorários advocatícios correspondentes a 30% (trinta por cento) de 10% (dez por cento) sobre o mesmo valor, sendo vedada a compensação nos termos do art. 85, § 14 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso, buscando a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente, com a condenação da empresa de telefonia ao pagamento de danos morais.

Pois bem, feitos os esclarecimentos necessários para melhor deslinde do presente feito, passo a analisa-lo.

A controvérsia recursal limita-se em verificar a existência de dano moral, bem como a possibilidade de reforma da fixação dos honorários advocatícios.

No tocante aos danos morais, não entendo que a sentença comporta reforma.

Isso porque, a mera cobrança indevida, por si só, não configura dano moral, salvo quando acompanhada de circunstâncias que violem a dignidade da pessoa ou causem efetivo abalo de ordem extrapatrimonial, o que não se verifica no caso em exame.

O entendimento consolidado na jurisprudência considera que o simples erro na cobrança, sem a incidência de fatores agravantes como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a suspensão indevida de serviços essenciais ou situações vexatórias, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais.

Sobre o assunto, o Código Civil, em seu artigo 186, estabelece que
"aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito"
- sic.

Assim, para que haja a reparação por dano moral, é necessária a conjugação de três elementos:
conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. A cobrança indevida pode configurar conduta ilícita, mas a indenização por dano moral depende da demonstração de um efetivo prejuízo extrapatrimonial que ultrapasse o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano
.

Dessa forma, salvo situações em que a cobrança indevida seja acompanhada de outros elementos que causem constrangimento ou prejudiquem a reputação do consumidor, não há que se falar em indenização por danos extrapatrimoniais.

Nesse sentido, trago o julgado em caso análogo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FRAUDULENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALSIDADE DE ASSINATURA COMPROVADA POR PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AFASTAMENTO DE DANOS MORAIS. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com depósito em consignação e pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por José Aparecido Zigart em face do Banco C6 Consignado S.A., visando declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado firmado mediante fraude, com devolução dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário, além de reparação moral. A sentença de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a instituição financeira à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. Ambas as partes interpuseram apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) reconhecer a tempestividade da contestação apresentada pelo banco e afastar a revelia; (ii) definir se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente de forma simples ou em dobro; (iii) estabelecer a ocorrência de dano moral indenizável; (iv) ratificar o descumprimento da liminar concedida para suspensão dos descontos e eventual incidência de astreintes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de prévio requerimento administrativo não afasta o interesse processual, sendo inaplicável a preliminar de ausência de pretensão resistida em demandas consumeristas, conforme o princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).

4. O contrato impugnado foi objeto de perícia grafotécnica, a qual concluiu pela falsidade da assinatura, revelando a inexistência de relação contratual válida entre as partes.

5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme o CDC, aplicável às relações bancárias (Súmula 297/STJ), sendo imputável pela falha na segurança de seus serviços.

6. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, não havendo prova de má-fé ou conduta dolosa por parte do banco, conforme entendimento do STJ (art. 42, parágrafo único, CDC).

7. A simples cobrança indevida, sem negativação do nome ou exposição vexatória, não configura dano moral indenizável, à luz da jurisprudência consolidada do STJ.

8. Restou comprovado que a liminar concedida para suspensão dos descontos não foi cumprida no prazo estipulado, tendo o contrato sido suspenso apenas posteriormente, o que configura descumprimento parcial e temporário, a ser analisado na fase de liquidação quanto à multa (astreintes).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A tempestividade da contestação apresentada antes da audiência de conciliação afasta a revelia da parte ré.

2. A falsidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado configura inexistência de relação jurídica e autoriza a restituição dos valores descontados.

3. A devolução dos valores indevidamente cobrados deve ocorrer de forma simples, na ausência de prova de má-fé.

4. A cobrança indevida, desacompanhada de negativação ou abalo à dignidade
, não enseja reparação por danos morais.

5. O descumprimento parcial e temporário de liminar judicial justifica a manutenção da multa cominatória, cuja liquidação deve ocorrer em fase própria.

(N.U 1002942-74.2020.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025). (Grifei)

No que tange a alegação de desvio produtivo do consumidor, apesar de a parte autora ter procurado resolver o litígio de forma amigável, abrindo um chamado no atendimento da empresa, isso, por si só, não prova que a empresa agiu de forma ilegal.

Assim, não ficou demonstrado que houve repetição abusiva de erros, desrespeito por parte da empresa ou um prejuízo grave que vá além dos aborrecimentos comuns do dia a dia.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DANO MORAL – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO – NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO.
A tese do desvio produtivo do consumidor exige a efetiva demonstração de prejuízo às atividades fins do consumidor, até mesmo porque a mera cobrança de “consumo recuperado”, pautada em laudo pericial irregular, por si só, não enseja a reparação por dano moral.
O autor não demostrou que o infortúnio tenha lhe causado desperdício de tempo, a afastar-lhe dos afazeres cotidianos para buscar a solução do problema.

(TJ-MT - AGR: 10028392820198110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023)
(destaquei).

Por fim, quanto à possibilidade de readequação dos honorários advocatícios, observo que a parte autora, em sua petição inicial (ID. 320186894), pleiteou a rescisão do contrato, a restituição da quantia paga de R$ 679,77 (seiscentos e setenta e nove reais e setenta e sete centavos), bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Ao proferir a sentença, o juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da cláusula de fidelidade e condenando a requerida à devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Assim, considerando que a parte autora obteve êxito em dois dos três pedidos formulados, revela-se razoável e proporcional a distribuição das verbas sucumbenciais determinada pelo magistrado de origem, que fixou a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de forma recíproca, na proporção de 70% (setenta por cento) para a parte requerida e 30% (trinta por cento) para a parte autora.

Diante desse cenário, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na fixação da verba honorária, não vislumbro motivos para sua readequação, devendo ser mantida nos termos fixados pela instância singular.

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025